Tribunal: TJSP
Processo: 1007185-48.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Elementos dos autos que revelam as irregularidades construtivas da obra realizada pela ré, das quais resultaram danos no imóvel do autor. Danos materiais – relativos às obras para os reparos no imóvel do condomínio bem evidenciados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.